Tribunal: TJBA
Processo: 8001606-13.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001606-13.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

APELADO: ACUCENA CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. ALUNO CONCLUINTE. FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1.

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por aluna do curso de Nutrição em face da Instituição de Ensino Superior, visando a matrícula simultânea nas disciplinas de TCC I e TCC II, que eram pré-requisito uma da outra, para conclusão do curso. A sentença julgou procedente o pedido para conferir o direito à concomitância, rejeitando a preliminar de incompetência e aplicando a teoria do fato consumado, com condenação da Ré em honorários.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda sobre matrícula e pré-requisito em instituição privada de ensino superior, rejeitando a preliminar de incompetência absoluta; (ii) saber se o indeferimento do pedido de matrícula simultânea em disciplinas de TCC I e TCC II para aluno concluinte, com autonomia didática como fundamento, deve ser mantido, em face da teoria do fato consumado e do princípio da razoabilidade.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não prospera, uma vez que a lide versa sobre a relação contratual e acadêmica interna entre a aluna e a Instituição, não se relacionando com o ato final de expedição de diploma, a atrair a competência da Justiça Federal, conforme a delimitação do Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal. 4. A autonomia didático-científica da universidade (Constituição Federal, art. 207) não é absoluta e deve ser exercida com observância ao princípio da razoabilidade, em especial quando sua aplicação irrestrita implica o atraso desarrazoado na conclusão de curso por parte de estudante em fase final de formação. 5. A efetivação da matrícula por força da liminar concedida, com a consequente conclusão do curso, colação de grau e obtenção do diploma pela Apelada, implica a consolidação da situação jurídica pela teoria do fato consumado, tornando inócua a pretensão recursal de reforma da decisão de mérito. 6. Não cabe análise de argumentos recursais referentes a danos morais quando a sentença não proferiu condenação a este título.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A autonomia didático-científica da Instituição de Ensino Superior deve ser relativizada, em observância ao princípio da razoabilidade, para permitir que aluno concluinte curse concomitantemente disciplinas consideradas pré-requisito, quando tal exigência causar atraso desproporcional na finalização da formação. 2. Aplica-se a teoria do fato consumado quando a situação fática, em virtude de decisão judicial, se consolida pelo decurso do tempo, culminando na conclusão do curso e colação de grau do estudante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.394/96, art. 9º, IX, e art. 53, V.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001606-13.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como apelado
ACUCENA CARDOSO DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora